Tribunal: TJMT
Processo: 1026931-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026931-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SILVIA DA SILVA - CPF: 835.557.571-72 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a negativação de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.” (N.U 1004843-38.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SILVIA DA SILVA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1026931-24.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral
, para tornar definitiva a liminar concedida, declarar a inexistência do débito de R$ 1.097,67, vencido em 30/07/2017 e condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% sobre o valor da causa.

A apelante alega, em síntese, que o feito discute a emissão indevida de fatura de energia no valor de R$ 1.097,67, lançada a título de recuperação de consumo, sob justificativa de desvio de energia, suportando risco de “corte de energia”.

Relata que “o que ocorreu: o poste pegou fogo, a Reclamada consertou, ninguém mexeu no local, e não pode tratar como se o Reclamante tivesse mexido ou feito algo, já que não o fez.”

Sustenta que sempre realizou os pagamentos das faturas de energia elétrica, sendo a acusação de desvio de energia “uma humilhação pública”. Aponta haver cobrança de parcelamento em sua fatura que não reconhece.

Consigna que a interrupção do fornecimento de energia não se efetivou devido a concessão de antecipação de tutela nestes autos, suportando danos de ordem moral, que devem ser indenizadas.

Com estas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A Certidão de ID. 83346476 consigna o decurso de prazo, sem a apresentação de contrarrazões pela apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que restou configurado que esta suportou danos morais, em decorrência de atos da apelada, consistente na imputação de ato de desvio de energia elétrica, quando da emissão de fatura de recuperação de consumo, pelo que pugna a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação foi proposta pela apelante, pleiteando, liminarmente, a abstenção de interromper o fornecimento de energia elétrica. No mérito pugnou pela declaração de inexigibilidade da fatura de com vencimento 30/07/2017, no valor R$ 1.097,67 (Um mil e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), bem como a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com a seguinte fundamentação e dispositivo:

“(...) Com relação a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano extrapatrimonial, não vislumbro a sua ocorrência, eis que, no caso concreto, não houve conduta capaz de ensejar dano moral, seja a suspensão indevida dos serviços ou a ocorrência de negativação indevida. No sentido de que a mera cobrança indevida por si só não enseja reparação por dano moral, é o recente entendimento: (...)

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO OS PEDIDOS para confirmar a liminar de ID 10687885 e DECLARAR a inexigibilidade do débito cobrado pela ré no valor de R$ 1.097,67, vencido em 30/07/2017. Como a autora decaiu de parte mínima, custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC. (...)” (ID. 83346460 - Pág. 6/7).

A apelante aduz que suportou danos de ordem moral em razão de atos da apelada. A ação abordou a cobrança de fatura realizada pela apelada, no valor de R$ 1.097,67 (Um mil e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), vencido em 30/07/2017, relativo à recuperação de consumo, a qual foi declarada inexigível pela sentença.

Denota-se dos autos que o fatura de recuperação de consumo advém da constatação pela apelada de anormalidade, consistente e desvio de energia na rede de baixa tensão.

É possível depreender da exordial, no item destinado ao dano moral, que há exposição de conceito e a afirmação de “a parte reclamada sofreu lesões morais”, sem, contudo, apontar a ocorrência no caso concreto. Já em sede de apelação, reputa ser o dano moral consistente na imputação de desvio de energia elétrica e ao risco de interrupção de fornecimento de energia.

Em relação ao pleito indenizatório tem-se que o simples recebimento de cobrança, mesmo que considerada indevida, sem que tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica ou inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura mero aborrecimento, comuns as relações comerciais, que por si só não gera direito a indenização por dano moral.

In casu
, se denota que a ameaça de suspensão de fornecimento de energia não se concretizou, bem como não houve negativação. Quanto à alegação de imputação de desvio de energia, necessário pontuar que o fato não foi atribuído á apelante, não havendo a demonstração de qualquer outra situação a justificar o atendimento do pleito indenizatório da apelante.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDOS DE DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTDE PROVIDO.

1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

2. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL.

3. Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais.

4. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a negativação de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. (N.U 1004843-38.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTUO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se não houve condenação com efeito pecuniário, correta a sentença quando estabeleceu como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor atribuído à causa. (N.U 1009740-12.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

No que tange aos argumentos de parcelamento em fatura de energia, não reconhecido pela apelante, se verifica que não foi objeto da exordial e tão pouco da sentença, de modo que importa em inovação recursal, sendo vedada sua apreciação.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reparo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021